Tribunal: CARF
Processo: 15746.722204/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente impugnação tempestiva, operou-se a preclusão consumativa. Recursos voluntários de coobrigados que não impugnaram não são conhecidos, por não versarem sobre afastamento da revelia.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
NULIDADE POR ERRO DE TIPIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.Continuidade normativa-típica entre RIR/1999 e RIR/2018. Fatos subsomem-se às hipóteses legais de arbitramento previstas em ambos os regulamentos. Atendidos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITA IMPRESTÁVEL.Constatadas omissões e distorções sistêmicas — baixíssima contabilização de extratos, contas não escrituradas, transferências a pessoas ligadas e entre empresas do grupo sem registro, aplicações e resgates não contabilizados — a escrita não serve para identificar a movimentação financeira nem para determinar o Lucro Real. Cabível o arbitramento com base em receita bruta conhecida e rendimentos financeiros, com PIS/Cofins no regime cumulativo.
ARBITRAMENTO VS. REAPURAÇÃO PELO LUCRO REAL. LAUDO PARTICULAR. Reconstrução unilateral fundada em receitas declaradas e folha de pagamento, sem enfrentar omissões de receitas financeiras, transferências intragrupo, confusão patrimonial e demais inconsistências, não restaura integridade, rastreabilidade e completude da escrita. Inviável converter o lançamento para Lucro Real ou ordenar diligência para refazimento da apuração.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Evidenciadas unidade de comando, pagamentos cruzados, circulação informal de recursos, alienações e garantias cruzadas e ausência de autonomia patrimonial. Mantida a conclusão de atuação coordenada e de confusão patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). Demonstradas condutas dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, mantém-se a qualificação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996. Incompetência da esfera administrativa para controle difuso de constitucionalidade (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO A 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.A multa qualificada de 150% é reduzida para 100% em razão da retroatividade benigna (art. 106, II, c, CTN; art. 44 da Lei 9.430/1996 com redação da Lei 14.689/2023).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Mantida em relação ao sócio-administrador de fato, diante de direção unificada e atos que atraem o art. 135, III, do CTN, além do interesse comum qualificado (art. 124, I, do CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722204/2021-91
ACÓRDÃO
1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
REVELIA. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente impugnação tempestiva, operou-se a preclusão consumativa.
Recursos voluntários de coobrigados que não impugnaram não são
conhecidos, por não versarem sobre afastamento da revelia.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
NULIDADE POR ERRO DE TIPIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Continuidade normativa-típica entre RIR/1999 e RIR/2018. Fatos
subsomem-se às hipóteses legais de arbitramento previstas em ambos os
regulamentos. Atendidos os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITA IMPRESTÁVEL.

Constatadas omissões e distorções sistêmicas — baixíssima contabilização
de extratos, contas não escrituradas, transferências a pessoas ligadas e
entre empresas do grupo sem registro, aplicações e resgates não
contabilizados — a escrita não serve para identificar a movimentação
financeira nem para determinar o Lucro Real. Cabível o arbitramento com
base em receita bruta conhecida e rendimentos financeiros, com
PIS/Cofins no regime cumulativo.
ARBITRAMENTO VS. REAPURAÇÃO PELO LUCRO REAL. LAUDO PARTICULAR.
Reconstrução unilateral fundada em receitas declaradas e folha de
pagamento, sem enfrentar omissões de receitas financeiras, transferências
intragrupo, confusão patrimonial e demais inconsistências, não restaura
integridade, rastreabilidade e completude da escrita. Inviável converter o
Fl. 7066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
2
lançamento para Lucro Real ou ordenar diligência para refazimento da
apuração.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
Evidenciadas unidade de comando, pagamentos cruzados, circulação
informal de recursos, alienações e garantias cruzadas e ausência de
autonomia patrimonial. Mantida a conclusão de atuação coordenada e de
confusão patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%).

Demonstradas condutas dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, mantém-se
a qualificação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996. Incompetência da
esfera administrativa para controle difuso de constitucionalidade (Súmula
CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO A 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada de 150% é reduzida para 100% em razão da
retroatividade benigna (art. 106, II, c, CTN; art. 44 da Lei 9.430/1996 com
redação da Lei 14.689/2023).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Mantida em relação ao sócio-administrador de fato, diante de direção
unificada e atos que atraem o art. 135, III, do CTN, além do interesse
comum qualificado (art. 124, I, do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por maioria de votos, conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, nos termos do voto da relatora. Vencidos o Conselheiro
Renato Rodrigues Gomes que conhecia o recurso voluntário do responsável tributário considerado
revel Ademir Pereira de Godoy e o Conselheiro Lucas Issa Halah, que conhecia os recursos
voluntários de todos os responsáveis tributários considerados revéis; e (b) por unanimidade dos
votos, dar parcial provimento aos recursos voluntários para aplicar a retroatividade benigna
reduzindo o índice de qualificação da multa de ofício para 100%, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 7067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
3
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face de decisão da 9a Turma da
DRJ01, que manteve integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes do
arbitramento do lucro da pessoa jurídica, bem como confirmou a imputação de responsabilidade
solidária conforme efetuada nos autos de infração.
Por bem descrever a discussão dos autos até a interposição dos recursos,
transcrevo trechos do relatório da decisão recorrida:
Contra a empresa APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA, doravante
denominada APPA, identificada no preâmbulo, foram lavrados os autos de
infração a título de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS (fls. 6400/6465), relativos ao
ano-calendário de 2017, no montante de R$ 63.929.783,13 (consolidado em
03/11/2021), incluindo juros de mora e multa de ofício qualificada (...)
O lançamento foi realizado por arbitramento do lucro (art. 530, inciso II, alíneas
“a” e “b”, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), com base na
receita bruta conhecida, em consonância com o art. 532 do RIR/99.
Para o arbitramento do lucro, a Fiscalização se utilizou de receita bruta conhecida
extraída das notas fiscais de prestação de serviços relacionadas no bloco A das
EFD-Contribuições. Em face desse arbitramento do lucro, o PIS e a Cofins foram
apurados segundo o regime cumulativo.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 6243/6397) e anexos, extraem-se as seguintes
informações.
Do Procedimento Fiscal
Segundo a Fiscalização, a empresa APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS
LTDA, doravante denominada APPA, é uma sociedade empresária limitada,
constituída em 29/10/2003, cuja atividade econômica atual é “locação de mão de
obra temporária, (...)
Fl. 7068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
4
Os sócios da empresa no período fiscalizado são Eduardo Duarte Neto (...) e
Guilherme Martins de Godoy (...), sendo que a administração da sociedade,
conforme contrato social, cabe exclusivamente ao sócio Eduardo Duarte Neto.
A Fiscalização menciona que a empresa autuada integra um grupo econômico de
fato, gerenciado por ADEMIR PEREIRA DE GODOY (pai de GUILHERME MARTINS
DE GODOY) e EDUARDO DUARTE NETO, denominado no procedimento fiscal de
GRUPO APPA, formado por empresas com atividades de prestação de serviços
terceirizados, locação de bens móveis e fornecimento de alimentos preparados,
tendo como clientes órgãos da administração pública direta e indireta da União,
Estados e Municípios. Apurou-se várias empresas interrelacionadas, com
idêntico modus operandi para a sonegação de tributos, que, apesar das
personalidades jurídicas distintas, fazem parte de uma só unidade econômica.
Cita que outras empresas do mesmo grupo econômico de fato foram objeto de
ações fiscais, simultaneamente à empresa autuada. Foram fiscalizadas quatro
empresas integrantes do chamado GRUPO APPA:
1. SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI, (...);
2. OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, (...);
3. APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA, (...); e
4. ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, (...).
Registra que existem ainda mais duas empresas integrantes grupo econômico de
fato: OFRIMEL PARTICIPAÇÕES EIRELI (...); e FDUARTHE PARTICIPAÇÕES EIRELI
(...).
Da Apuração do IRPJ e da CSLL
Segundo a Fiscalização, a APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS apurou seu IRPJ e sua
CSLL do ano de 2017 sobre o Lucro Real Trimestral. Porém, diante de tantas
falhas e faltas constadas nos registros contábeis da empresa, ficou claro que
aquela contabilidade era imprestável para identificar sua efetiva movimentação
financeira e para a determinação do Lucro Real. (...)
Neste cenário, a Fiscalização apurou o IRPJ e CSLL devidos pela empresa por meio
do Arbitramento do Lucro, em obediência ao disposto no art. 530, II, do Decreto
3.000/1999.
Na apuração do Lucro Arbitrado, a receita bruta, totalizada mensalmente no
quadro abaixo, foi obtida nas informações prestadas pela fiscalizada no bloco A
das EFD-Contribuições que contém as Notas Fiscais de Prestação de Serviço
emitidas pela empresa autuada durante o ano de 2017, excluindo-se as notas
canceladas.
(...)
Fl. 7069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
5
Sobre a receita bruta da prestação de serviço foi aplicado o percentual de 38,40%
para fins de apuração do lucro arbitrado (percentual de 32%, previsto no art. 519,
parágrafo 1o̕ inciso III, alínea "a", do RIR/99, acrescido de 20%).
Em cumprimento ao art. 521 do RIR/99, ao valor resultante da aplicação dos
percentuais sobre as receitas brutas somou-se os valores de rendimentos líquidos
de aplicações financeiras, obtidos nas Dirf apresentadas pelas instituições
financeiras.
Todos os valores retidos na fonte e informados em Dirf pelas fontes pagadoras
(tomadoras dos serviços e instituições financeiras) foram deduzidos na apuração
dos respectivos créditos tributários constituídos de ofício.
A empresa autuada não havia declarado débitos de IRPJ e de CSLL em DCTF, não
havendo o que deduzir dos valores lançados de ofício a esses títulos.
Da Apuração do PIS e da Cofins
Nos termos da Fiscalização, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda
com base no lucro presumido ou arbitrado ficam sujeitas a apuração do PIS e da
Cofins sob o regime cumulativo, conforme disposição do art. 82, inciso II, da Lei
10637/2002, e do art. 10, inciso II, da Lei 10833/2003.
Para a apuração das contribuições devidas pela empresa, no regime cumulativo,
foi utilizado como base de cálculo o mesmo valor da receita bruta utilizado na
apuração do IRPJ e CSLL, deduzidos os valores das retenções na fonte informadas
nas DIRFs de terceiros (Quadro 31 – Valores de impostos e contribuições retidos
pelas fontes pagadoras). Também foram deduzidos os valores dos débitos de Pis e
Cofins declarados em DCTF, conforme Quadro 32 – Valores apurados de
PIS/COFINS pela contribuinte declarados em DCTF (fl. 6379).
Da Multa Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, prevista no inciso I do artigo 44 c/c o
seu § 1o da Lei 9.430/1996, cujo percentual corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento), incidente sobre o valor originário do Impostos sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), CSLL, PIS/Pasep e COFINS.
Nos termos da Fiscalização, ao registrar escriturações contábeis e fiscais de
forma fraudulenta para desvios de recursos em benefício das demais empresas
do referido grupo econômico, bem como de seus titulares de fato, a empresa
autuada incorreu nas hipóteses capituladas dos artigos 71 a 73 da Lei
4502/1964.
Da Sujeição Passiva Solidária
De acordo com a Fiscalização, restou demonstrado que o GRUPO APPA,
independente de regular constituição, é provido de recursos, empregados,
veículos e imóveis, e atua como uma só unidade econômica sob administração de
fato de ADEMIR PEREIRA DE GODOY e EDUARDO DUARTE NETO, que em conluio
Fl. 7070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
6
com os sócios formais das pessoas jurídicas (operacionais e de blindagem),
agiam fraudulentamente para reduzir e evitar o pagamento dos tributos.
Diante disso, as empresas SOLUÇÕES, OBJETIVA, ESPECIALY, FDUARTHE e
OFRIMEL, foram responsabilizadas solidariamente com a fiscalizada (APPA) pelos
créditos tributários lançados de ofício no presente procedimento, com base no
artigo 124, I, do CTN.
Já os sócios-administradores de fato da empresa autuada, ADEMIR PEREIRA DE
GODOY (...) e EDUARDO DUARTE NETO (...), foram responsabilizados
solidariamente com a empresa autuada pelo crédito tributário lançado de ofício,
nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN, bem como com base no artigo
124, I, do CTN, em razão de seu interesse comum qualificado, pela prática de
atos com vistas à evasão do pagamento dos tributos devidos à Fazenda Pública.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Como foram identificadas situações que, em tese, configurariam crimes contra a
ordem tributária, definidos nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/1990, formalizou-se
Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao disposto na Portaria
SRF no 1.750/2018, para comunicação dos fatos às autoridades competentes.
(...)
II - DAS IMPUGNAÇÕES
Em 14/12/2021, a contribuinte e o Sr. EDUARDO DUARTE NETO apresentaram
uma única peça de defesa (impugnação conjunta, fls. 6537/6577), deduzindo as
questões a seguir sintetizadas.
Do Arbitramento e do Regulamento do RIR/2018
Sustentam os Impugnantes (contribuinte e EDUARDO DUARTE NETO) que o auto
de infração é nulo de pleno direito, já que o seu enquadramento legal, embasado
no artigo 530 do RIR/1999 está errado.
Para tanto, afirmam que auto de infração constrói a narrativa de sua lavratura
com base no Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, e enquadra sua
tipificação no RIR/2018.
Citam que estrutura dorsal do lançamento de ofício está alicerçada na tipificação
legal, desta forma, como lavrar o auto de infração com sua estrutura racional no
RIR/99 e, tipificar a autuação no RIR/ 2018.
Mencionam que a lavratura do auto de infração, como referendado no item 9 do
Termo de Fiscalização está estruturada no arbitramento do Lucro, artigo 530, II,
do RIR/99, que foi devidamente revogado pelo Decreto 9580/2018, RIR/18.
Destacam, ainda, que sendo imprestável e fraudulenta a contabilidade, como a
fiscalização utiliza dos elementos estruturais dela para lavrar o auto de
infração? Ou a escrita é fraudulenta e será arbitrada? Ou é válida e toma-se por
Fl. 7071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
7
base as informações contidas na mesma, para se apurar o imposto supostamente
devido.
Passam a registrar que:
“[...] No temo de fiscalização está claro que o fiscal se utilizou para apuração
da receita bruta das informações prestadas pela recorrente no bloco A das
EFD-Contribuições que contém as Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas pela fiscalizada durante o ano de 2017, excluindo-se as notas
canceladas.
A fiscal ao usar os elementos estruturais da documentação contábil
apresentada no ano de 2017 reconhece a integridade da receita auferida no
Bloco A da ECF, para lavrar o auto, e arbitrá-lo, e, ainda para concluir que há
indícios de fraude, valida a existência de registro e entrega de documentos que
permitem a validação da receita bruta, não havendo omissão de receita. Ora
se o Livro Razão não foi constituído de forma correta, e não espelha a
movimentação bancária, mas há elementos para fazê-lo, não cabe o
arbitramento pela tipificação legal capitulada, fraude que impeça a apuração
do lucro real.
(...)Num simples passar de olhos sobre os extratos apreende-se as seguintes
informações que se contrapõem as constatações feitas pela fiscal.
Observa-se na planilha em Excel que resume todos os extratos as seguintes
informações:
1. todas as notas fiscais apuradas como receita bruta pela fiscal, tomada por
base do arbitramento, tem entrada em conta corrente da empresa, conforme
identifica e prova o DOC 01, anexado a presente. ASSIM TODOS OS
RECEBIMENTOS SE DERAM EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA.
2. O grande custo da operação da prestação de serviços é a folha e seus
reflexos, assim identificamos nos extratos, que compõem a vasta
documentação anexada a presente autuação, todos os pagamentos realizados
para a folha de cada unidade da federação, e seus reflexos. Cabe salientar que
os códigos que identificam este ato, pela instituição financeira, não estão
identificados com o mesmo número o que pode ter induzido a fiscalização a
erro, mas não há como pagar a folha, se não for com os recebíveis ou
antecipação dos recebíveis (troca de títulos) pela autuada. DOC 02.
3. Para viabilidade da prestação de serviços à estatais e órgãos públicos, bem
como para participação em licitação se faz necessário a antecipação de
recursos, através de empréstimos ou adiantamento de recebíveis, assim os
valores são creditados em contas garantias e transferidos para outra conta
corrente de titularidade da contribuinte. O que justifica e identifica as
transferências, entre banco. DOC 03 – consolidação geral e identificação dos
extratos.
Fl. 7072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
8
Ressalta-se que todas as entradas são faturadas e as notas fiscais estão
devidamente relacionadas no DOC 01.
4. Há erro no razão e isto é inquestionável, mas conforme apurado pela
fiscalização todos os extratos refletem a operação, com pontualidade e
transparência. Sendo completamente possível a identificação de todas as
aplicações financeiras, realizadas com o capital de giro antecipado, pela troca
de títulos. (DOC 04 – resumo e identificação dos extratos).
5. (repete o item 4)
6. A própria fiscalização reconhece de forma tácita a operação de mútuo
identificando os empréstimos, e a liquidação de grande parte do valor
emprestado dentro do mesmo ano. Havendo completo embasamento legal
para tal ato. Ou seja, a fiscalização identifica a remessa entre pessoas jurídicas
– DO GRUPO NOMEADO APPA – empréstimo e devolução - em não havendo o
registro contábil fica difícil identificar o valor pago pertinente ao ano base
2015, e o valor em aberto relativo ao ano de 2016 e 2017. Entretanto está
claro tratar-se de mútuo/ empréstimo.
8. Da mesma forma ocorre com a empresa Fduarte, que realiza empréstimo
para integralização de ativo. Devendo devolver os empréstimos nos anos
subsequentes, não ultrapassando o prazo de cinco anos.
[...]”
Noutra senda, sustentam que em havendo base para apuração como na presente
autuação não cabe o arbitramento.
Para isso, entendem que, de acordo com o RIR/2018, somente ocorrerá o
arbitramento quando a receita bruta for desconhecida, ou impossível a
apuração do Lucro real, o que não é o caso, e ainda o fiscal deve esclarecer e
justificar os parâmetros escolhidos para arbitrar, o que não ocorreu.
Da Apuração do Crédito.
Crédito de Insumos e Crédito de Retenções
A empresa APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA alega que a
Fiscalização desconsiderou os créditos do PIS/Pasep e Cofins por mera analogia,
esta construída a partir da existência de indícios de erro na apuração desses
créditos.
Em outra senda, sustenta que o direito ao crédito da retenção do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL) não foi deduzido do tributo apurado pela Fiscalização, e diz que o próprio
tomador de serviço o declara, e o reteve na hora do pagamento, sendo
completamente incabível esta glosa.
(...)
Das Inconsistências do Auto de Infração
Fl. 7073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
9
A empresa APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA sustenta que o
lançamento fiscal se pauta irrestritamente no alinhamento de informações
cruzadas entre o apontado “Grupo APPA”, suscitando divergências quanto a
valores apresentados e declarados no dispêndio da prestação de serviços
diversos.
Informa que é fato notório que no presente caso o agente fiscal não se ateve às
questões legais e morais que a Administração Pública exige, pois atuou no sentido
de arbitrar. Nestes termos, não podem a Impugnante ser responsabilizadas pelo
ônus tributário sem apuração do valor devido, pois o arbitramento afere um lucro
irreal, para a empresa em questão, e todos os contratos juntados ao processo
comprovam isto.
Argumenta que a tributação e a classificação de sonegação ao erário pautam-se
na necessidade de se apurar com tamanha destreza a realidade do fato gerador,
permitindo ao demandado o amplo direito de defesa a qual só lhe será devido
após os devidos esclarecimentos quanto a origem do saldo, situação incompatível
ao autoproposto, relevando a ilegalidade perpetrada que supõem a
inadmissibilidade. Exatamente nesse contexto suscitamos a falência por parte do
agente fiscalizador quanto a observância de outro princípio elementar a
constituição do débito que se encontra obstruída, evidenciando a invalidade do
ato discricionário qual, seja a o princípio da verdade material.
Em outra senda, diz que tomando por base o princípio da verdade material, qual a
prova contundente de grupo econômico, que se baseia a fiscalização, já que a Lei
das S.A., no que se refere aos grupos de fato, estabelece um conjunto de normas,
objetivando a fixação de pesos e contrapesos, assim como de limites ao exercício
do poder de controle.
Afirma que não existe uma identidade de características para estabelecer, de
forma segura, quando se dá ou não a configuração de um grupo econômico para
fins de responsabilidade patrimonial, o que causa perplexidade no presente caso,
já que a existência de familiares, ou participação societária, e empréstimos, não
podem acarretar a desconsideração da escrita fiscal, e a defini-los por si só como
grupo econômico.
Menciona que seja no campo trabalhista, cível ou tributário, o ordenamento
pátrio não estabelece critérios seguros para que possa ocorrer a
responsabilização de uma sociedade sob a justificativa desta integrar um grupo
econômico.
Com isso, entende que não há a prova nos autos que comprovem a existência do
GRUPO APPA pois a mera TRANSFERENCIA FINANCEIRA entre pessoas jurídicas
não caracteriza GRUPO ECONÔMICO.
Da Ausência de Justa Causa para a Atribuição de Responsabilidade Solidária
Sustentam os Impugnantes (contribuinte e EDUARDO DUARTE NETO) que não há
como se falar em justo motivo para a inclusão dos administradores Ademir
Fl. 7074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
10
Pereira de Godoy e Eduardo Duarte Neto no polo passivo das obrigações
tributária, haja vista não haver nos fundamentos da autuação a descrição (e
comprovação) de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da
regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional e que serviu de fundamentação a responsabilização.
Citam que o agente fiscal atribuiu responsabilidade tributária solidária de forma
abstrata, confusa e sem qualquer menção fática ou comprobatória de algum fato
aqui relatado.
Deste modo, em razão da falta de motivação do lançamento em face da
Impugnante, bem como pela ausência de pressupostos fáticos necessários à
comprovação da responsabilidade/solidariedade, há de ser decretada a exclusão
da responsabilidade solidária imputada pela Fiscalização.
Da Aplicação da Multa
Argumenta a empresa APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA que deve
ser afastado o parâmetro estabelecido a título de multa aplicada, ante seu
evidente caráter confiscatório, a fim de que seja adotado patamar condizente
com a realidade dos fatos.
Cita que ausente qualquer intenção de fraude ou dolo por parte da Autuada,
justifica-se a redução da sanção pecuniária imposta, tudo em atendimento ao
comando constitucional retro citado e ao princípio da proporcionalidade.
Dos Pedidos
Os Impugnantes requerem a improcedência do lançamento fiscal, tendo por
acolhimento:
“1 - Que seja reconhecida a nulidade do Arbitramento, em razão da tipificação
legal determinar que em havendo informações e receita declarada, deverá se
apurar o valor devido e não arbitrar. Que seja reconhecida a nulidade do auto
de Infração em face de vício constitutivo pela ausência de especificidade
quanto a prática de ato infracional, tendo por prejudicado a explanação clara
quanto a origem do fato gerador tributário que não pode ser sustido mediante
fatos genéricos e sustentado em suposições;
2 - Acaso superada a matéria inerente a constitutividade, que seja declara a
nulidade do ato infracional pela irrestrita ofensa aos princípios da motivação
em detrimento do contraditório e da ampla defesa diante da impossibilidade
da Impugnante em contrapor as referidas ações originárias que se encontram
sustentadas de maneira genérica;
3 - O reconhecimento da ausência de indícios probatórios, tendo em vista que
não foram constituídos meios satisfativos a comprovarem o beneficiamento da
Impugnante na obtenção de vantagem fiscal, assim como comprovada prática
de conduta dolosa ou culposa em prejuízo ao erário;
Fl. 7075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
11
4 - Declarada a incompatibilidade da imputação solidária certo que não houve
prática por parte dos administradores Ademir Pereira de Godoy e Eduardo
Duarte Neto de atitude dolosa ou culposa praticada por abuso de poder ou em
detrimento do estatuto social, não configurando participação compatível ás
vertentes classificadas no artigo 135 do CTN;
5 - O reconhecimento da abusividade da aplicação dos juros moratórios e da
multa de ofício aplicadas em desacordo com os ditames jurisprudenciais,
implicando ofensa à Constituição Federal, devendo ser aplicada aos patamares
referenciais em respeito ao teto de 100% sobre o valor total do débito e não
acima de 20% a título de multa moratória;
6 - A desconstituição da confusão patrimonial inerente a justificação
originária das transações financeiras posto que decorrente de relação em
âmbito civil (sem interesse comercial) com o único fim de recompor
transitoriamente necessidade econômica, inexistindo derivação ilícita ou
indícios de sonegação;
7 - Pelos presente argumentos que seja dado total acolhimento a Impugnação
ofertada, extinguindo-se o crédito tributário em relação a Impugnante em
acordo aos fundamentos retro rebatidos.”
Para os responsáveis solidários que não apresentaram impugnação, foram
lavrados os Termos de Revelia de fls. 6678 a 6683, a saber: (i) pessoa física,
ADEMIR PEREIRA DE GODOY (...); e (ii) pessoas jurídicas, Soluções Serviços
Terceirizados Eireli (...), Objetiva Serviços Terceirizados Eireli (...), Especialy
Terceirização Eireli (...), Ofrimel Participações Eireli (...), e Fduarthe Participações
Eireli (...).
Em julgamento da Impugnação, a DRJ01, primeiramente, declarou a revelia dos
responsáveis solidários que não apresentaram defesa, em razão da preclusão consumativa.
Portanto, foi analisada a defesa apresentada pela Appa e pelo responsável solidário Eduardo
Duarte Neto, cujos argumentos foram assim enfrentados, em suma:

Afastadas alegações de cerceamento de defesa, falta de motivação e “fiscalização
difusa”. Termo de Verificação Fiscal descreveu infrações com clareza.
Irregularidades tornaram a escrita imprestável, impondo lucro arbitrado e regime
cumulativo de PIS/Cofins. Autos individualizados por empresa e requisitos do art. 10
do Dec. 70.235/72 atendidos.

Rejeitada nulidade por suposta incompatibilidade normativa. Há continuidade típica
entre RIR/1999 art. 530, II e RIR/2018 art. 603, III. Arbitramento é cabível mesmo
com receita conhecida, conforme RIR/2018. Escrita de 2017 era materialmente
imprestável.

Fatos que justificam o arbitramento: baixíssima contabilização de extratos
bancários; contas bancárias não contabilizadas; transferências com empresas do
Fl. 7076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
12
grupo e pessoas físicas sem registro; transferências internas omitidas superiores a
R$ 110 milhões; 16 empréstimos e 20 aplicações não contabilizados.

Créditos indevidos de PIS/Cofins lançados e depois substituídos artificialmente por
“retenções multiplicadas por sete”. Ausência de prova desses novos valores.

No regime cumulativo, créditos de PIS/Cofins por insumos são inviáveis. Deduziram-
se apenas retenções comprovadas e débitos já declarados. Retenções de IRPJ/CSLL
abatidas conforme DIRF das fontes pagadoras. Não houve prova de valores
adicionais.

Reconhecido grupo irregular por direção única, ausência de autonomia patrimonial
e confusão de recursos, não por mero parentesco. Conceito alinhado ao Parecer
Normativo COSIT 04/2018. Evidências: fragmentação societária para reduzir carga
tributária, circulação informal de recursos e blindagem patrimonial.

Mantida a multa qualificada de 150% com base no art. 44, I, §1o, da Lei 9.430/1996.
Administração não afasta lei vigente por alegada inconstitucionalidade. Atividade é
vinculada. Súmula CARF 2 impede controle de constitucionalidade no âmbito
administrativo.

Responsabilidade Solidária
o Afastados os argumentos da empresa: carece de legitimidade e interesse para
impugnar responsabilidade de terceiros. Pedido não conhecido.
o Eduardo Duarte Neto: responsabilidade mantida. Provas de direção unificada,
transferências sem registro para familiares, pagamentos de dívidas de outras
empresas com recursos da APPA e blindagem patrimonial. Incidência do art.
135, III, do CTN.
Cientificados a respeito da decisão de primeira instância, a empresa e todos os
responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários.
Todos os oito recursos voluntários apresentados – o da APPA e os dos responsáveis
solidários (pessoas físicas e jurídicas, que replicaram a linha de defesa construída pela Recorrente
principal) – compartilham os mesmos argumentos. Em cada recurso são levantadas, em essência,
as seguintes teses comuns:

nulidade do auto de infração por erro na fundamentação legal (uso de dispositivos
revogados do RIR/99 na tipificação da infração);

ausência de comprovação de fraude ou dolo, dado que 100% das receitas foram
declaradas e que a fiscalização, contraditoriamente, utilizou os próprios dados
fornecidos pelo contribuinte para identificar a receita bruta;
Fl. 7077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
13

impropriedade do procedimento de lucro arbitrado, visto que havia ampla
disponibilidade de dados contábeis e bancários confiáveis que permitiam a
apuração pelo lucro real; e

desqualificação da tese de grupo econômico de fato/confusão patrimonial, pois as
relações societárias e financeiras entre os envolvidos não configurariam
responsabilidade tributária solidária à luz da legislação vigente.
No caso da APPA há um pedido de diligência/perícia (reproduzido nos recursos de
Ademir e Eduardo) para que a fiscalização refaça os cálculos com base no laudo contábil
apresentado, caso não seja acolhida de pronto a nulidade – pedido este que, embora não conste
explicitamente nos recursos das demais empresas solidárias, é tacitamente apoiado, pois elas
aderem integralmente às razões e conclusões do recurso principal.
Em suma, os recursos apresentados pelos coobrigados solidários foram
estruturados de forma padronizada, em dois formatos principais:
1. Os recursos de Ademir Pereira Godoy e Eduardo Duarte Neto (pessoas físicas sócias)
reproduzem integralmente o texto do recurso da APPA, inclusive anexando o
comprovante de protocolo do recurso voluntário da empresa.
2. Os recursos das pessoas jurídicas solidárias – Ofrimel, Soluções, Especialy, F.Duarthe
e Objetiva – consistem em petições sucintas, mas de teor uniforme entre si, nas
quais cada empresa declara reiterar as razões do recurso da APPA e formula os
mesmos pedidos de cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Apresentaram recursos voluntários, em peças separadas, as seguintes pessoas
jurídicas e físicas:

APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA;

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI;

OBJETIVA TERCEIRIZADOS EIRELI;

ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI;

FDUARTHE PARTICIPAÇÕES -EIRELI;

OFRIMEL PARTICIPAÇÕES-EIRELI;
Fl. 7078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
14

ADEMIR PEREIRA GODOY e

EDUARDO DUARTE NETO
Quanto aos recursos da APPA e do sr. Eduardo, devem ser conhecidos por sua
tempestividade e preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade.
Já os demais recursos não podem ser conhecidos por esta instância de julgamento,
por ter se operado a preclusão consumativa pela ausência de impugnação aos autos de infração e
de questionamento a respeito da revelia nos recursos interpostos.
Conforme dispõe o art. 21 do Decreto no 70.235/1972, a ausência de apresentação
de impugnação dentro do prazo legal acarreta a declaração de revelia do sujeito passivo,
encaminhando-se o processo para a fase preparatória para cobrança amigável do crédito
tributário, em regra. Nessa situação, a exigência torna-se definitiva na esfera administrativa, uma
vez que não se instaura a fase litigiosa do procedimento em relação ao contribuinte revel. No caso
concreto, apenas não se iniciaram os atos de cobrança amigável porque a empresa e um dos
responsáveis apresentaram impugnação.
Em outras palavras, o sujeito passivo regularmente intimado que deixa de impugnar
o auto de infração no prazo de 30 dias perde, em sede administrativa, a oportunidade de discutir o
lançamento, ficando consolidada sua responsabilidade tributária tal como exigida pela fiscalização,
a não ser que a obrigação principal seja extinta pelas instâncias de julgamento.
A jurisprudência deste Conselho é predominante nesse sentido, reconhecendo que
a revelia importa a definitividade do lançamento para o revel, impedindo a apreciação de recurso
voluntário sobre o mérito da autuação apresentado posteriormente por quem não exerceu o
direito de impugnação. É o que se observa na ementa exemplificada a seguir, de julgamento
proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante,
ocorrendo a preclusão processual para os demais interessados que não
apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública. Além da
matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram.

(Acórdão no 9303-016.555 – CSRF, 19 de fevereiro de 2025, relatora Tatiana
Josefovicz Belisário, redator designado Vinícius Guimarães)
Não posso deixar de destacar a razoabilidade do raciocínio construído pela
Conselheira Tatiana Belisário, que conhecia o recurso especial do contribuinte revel no caso
Fl. 7079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
15
ementado acima. Em seu entendimento, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que,
em seu art. 346, autoriza o ingresso tardio do revel ao feito, afastaria a preclusão processual.
Contudo, entendo que, para enfrentar essa interpretação no caso concreto, seria
necessário que os responsáveis solidários ao menos tivessem arguído o afastamento da revelia em
seus recursos, o que não ocorreu.
De fato, entendo que a única hipótese em que se admite conhecer de recurso
voluntário interposto por contribuinte revel é aquela em que o recurso busca afastar os efeitos da
revelia. Ou seja, o recorrente revel deve contestar a própria afirmação de que não houve
impugnação; alegar alguma nulidade na intimação; outro fato que tenha cerceado o seu direito de
defesa; ou mesmo encampar alguma tese jurídica que afaste a revelia, como a aplicação
subsidiária do CPC, requerendo seu ingresso tardio no feito.
Nesse caso excepcional, o recurso funcionaria como uma espécie de “pedido de
reabertura” da fase litigiosa, atraindo a necessidade de verificar se a revelia foi corretamente
declarada.
No caso em exame, entretanto, não se verifica tal situação excepcional. Os recursos
voluntários apresentados por Ademir P. Godoy e pelas empresas coobrigadas não alegam
qualquer mácula na ciência do lançamento nem buscam comprovar a apresentação tempestiva de
impugnação, ou mesmo apresentam tese recursal na tentativa de desconstituir a revelia que lhes
foi regularmente declarada pela DRJ.
Pelo contrário, os apelos restringem-se a reproduzir teses de mérito similares às
deduzidas pelos recorrentes que efetivamente impugnaram (APPA e Eduardo Neto).
Em suma, diante da revelia caracterizada e não impugnada nos próprios recursos,
resta inviável o conhecimento dos recursos voluntários dos sujeitos passivos que não
apresentaram defesa administrativa, em harmonia com o Decreto 70.235/72 e com a
jurisprudência predominante do CARF.
Não obstante, tendo a empresa e um dos responsáveis tributários — o Sr. Eduardo
— impugnado os lançamentos de ofício e recorrido contra a decisão da DRJ, a exigibilidade do
crédito tributário permanece suspensa em relação a todos os corresponsáveis, nos termos do art.
5o, caput e § 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.862/20181.

1 Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário
em relação aos demais.
(...)
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a desistência das impugnações e dos
recursos interpostos pelos demais autuados.
Fl. 7080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
16
2
RECURSO DA EMPRESA APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA
2.1 PEDIDO DE DILIGÊNCIA – JUNTADA DE LAUDO CONTÁBIL
Inicialmente, a Recorrente faz menção a um laudo pericial contábil produzido com o
intuito de demonstrar a possibilidade de apuração dos tributos no regime de lucro real, sendo
indevido o arbitramento aplicado pelo fisco. Diante disso, requer a realização da diligência para
validação do laudo em questão, visto que o arbitramento teria aumentado os valores devidos em
mais de 50%. Para reforçar seus argumentos, junta o referido laudo (fl. 6.879).
Analisando brevemente o material, percebe-se que ele busca demonstrar que o
fisco possuía e possui todos os elementos necessários para refazer a apuração do contribuinte
com base no lucro real, dentre eles, especialmente, a totalidade das receitas e das despesas, seja
por meio de declarações da própria empresa, seja por meio de extratos bancários obtidos ao
longo da fiscalização.
No entanto, essa possível demonstração não serve para fundamentar pedido de
diligência para reapuração dos tributos pelo lucro real, visto que a eventual identificação de
equívoco na metodologia fiscal de apuração levará à nulidade dos lançamentos, que não é sanável
na via do recurso voluntário, nem mesmo por realização de diligência.
É o que restou uniformizado pela Súmula CARF no 192, que assim dispõe:
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no
lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando
configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.
Assim, voto por rejeitar o pedido de diligência para validação do laudo contábil
apresentado, deixando para verificar seu teor na análise do argumento de nulidade da autuação
por equívoco na metodologia adotada, enfrentado adiante.
Antes, porém, é preciso apreciar a arguição de nulidade por erro de tipificação legal.
2.2 NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR ERRO DE TIPIFICAÇÃO LEGAL
A Recorrente sustenta a nulidade dos lançamentos por terem se fundamentado em
legislação revogada (RIR/99), com ofensa aos requisitos formais do art. 10 do Decreto do PAF.
Segundo a Recorrente, “Deixa de observar o nobre julgador que o auto de infração ora
constituído, está estruturado no auto lavrado em 2016 (sic – o auto foi lavrado em 2021), que se
constrói com base no Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, desconsiderando que em 2018,
o Decreto 3000/99 – RIR/99 foi Revogado pelo Decreto 9580 de 22/11/2018, RIR/18.”
Pela semelhança com os argumentos da impugnação, me valho da análise feita pelo
acórdão recorrido, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, acrescentando minhas ponderações
ao final:
Fl. 7081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
17
Não se acolhem essas alegações, uma vez que a narrativa fática externada no auto
de infração encontra respaldo legal nos dois regulamentos citados pelos
Impugnantes: RIR/1999 e RIR/2018. Isso ocorre porque se trata de uma situação
enquadrada no fenômeno da continuidade normativa-típica, isto é, o novo
regulamento tributário descreve conduta igual à tipicidade tributária revogada
(RIR/1999), no caso o previsto no inciso II, alíneas “a” e “b”, do artigo 530 do
RIR/1999 contém a mesma redação do inciso III, alíneas “a” e “b”, do artigo 603
do RIR/2018.
Essa continuidade normativa-típica tributária foi total, pois o novo dispositivo tem
redação igual e contém os mesmos elementos objetivos descritos no RIR/1999.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (TVF, fl. 6.243) identifica-se que a base
normativa utilizada para aplicar o arbitramento do lucro foi mesmo o art. 530, II, a e b, do RIR/99,
vigente na época dos fatos geradores autuados. Ainda assim, no acórdão recorrido, ficou claro que
a redação do art. 530 do RIR/99 se repetiu no artigo 603 do RIR/2018, o que fragiliza ainda mais o
argumento da Recorrente.
Nesse sentido, voto por rejeitar a preliminar de nulidade dos lançamentos por erro
de tipificação legal.
2.3 NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO
Embora os argumentos de inadequação do arbitramento tenham sido usados pela
Recorrente para embasar pedido de diligência, trata-se de discussão atinente aos elementos
essenciais do lançamento, capazes de configurar nulidade, de modo que passo a examiná-la nesse
contexto. Além disso, tratarei neste capítulo todas as demais alegações do recurso relacionadas ao
crédito tributário principal, visto que todas se relacionam com o pedido de nulidade dos
lançamentos pela inaplicabilidade do arbitramento, seja pela (i) ausência de prova de fraude, (ii)
possibilidade de calcular o lucro real ou (iii) inexistência de grupo econômico de fato.
A Recorrente alega que, segundo o art. 530 do RIR/1999, o arbitramento do lucro
somente seria cabível em razão do indício de fraude, o que não seria o caso. Nesse sentido, aduz
que:
A fraude nos autos não está comprovada, apenas há indícios, mas em contradição
ao alegado todos os bens estão arrolados, nada foi encontrado que comprove
qualquer desvio de dinheiro ou bens.
A circulação entre empresa do mesmo grupo não é fraude, é erro.
E cabe refletir, sendo imprestável e fraudulenta a contabilidade, como a
fiscalização utiliza toda a escrita para arbitrar e lavrar o auto de infração?
Ou a escrita é fraudulenta e será arbitrada.
Ou possui informações válidas passiveis de serem tomadas por base para
apuração do imposto.
Fl. 7082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
18
No presente caso desconsidera-se a escrita, mas seus dados servem de base para
o arbitramento.
(...)
O Acórdão expressamente reconhece as fls 15 que a receita bruta utilizada foi
integralmente informada pela própria contribuinte, o que descaracteriza qualquer
sonegação de receita.
Ora, desconsiderou o julgador que se o razão não foi constituído de forma
correta, mas há elementos para fazê-lo, não cabe o arbitramento pela tipificação
legal capitulada, ou seja, fraude que impeça a apuração do lucro real.
Mais adiante, a Recorrente desenvolve truncada argumentação no sentido de que o
acórdão recorrido teria afirmado que “o novo regulamento de 2018 escreve conduta igual ao
RIR/99, no que tange ao artigo 530 do RIR/2018 com a mesma redação no artigo 608 do
RIR/2018”.
A Recorrente afirma, portanto, que o acórdão reconheceu equivalência normativa
entre os regulamentos de 1999 e 2018, porém sustenta que não há identidade de tipificação.
Argumenta que os dispositivos citados tratam de hipóteses distintas, especialmente quando
contrastados os artigos que disciplinam arbitramento com receita conhecida e com receita
desconhecida. Assim, defende que a leitura conjunta não autoriza presumir, no caso concreto,
situação típica de arbitramento, pois não se ajusta às circunstâncias fáticas nem ao
enquadramento legal pertinente.
Sustenta que atua no segmento de facilities, com receitas totalmente públicas e
integralmente declaradas, o que afastaria presunções de ocultação. Dessa forma, a autuação e o
acórdão se basearam na premissa de escrita imprestável para o Lucro Real, mas o laudo técnico
juntado demonstraria viabilidade de apuração regular.
Isso, porque eventuais ausências de registro contábil ou recolhimento de IOF não
infirmam a prova material do envio e retorno de valores classificados como mútuos, afastando-se
a ideia de desvio financeiro. Afirma que os bens adquiridos com os recursos transferidos entre as
empresas permanecem registrados nas respectivas pessoas jurídicas identificadas pelo Fisco e
devidamente arrolados. Assim, as autuações e o acórdão se apoiariam demasiadamente na falta
de contabilização, desconsiderando evidências documentais capazes de recompor as
demonstrações e aproximá-las da realidade econômico-financeira do período analisado.
Para tanto, a Recorrente afirma que “Os documentos que compõem o processo
permitem realizar a apuração do imposto com base nas Normas técnicas de Contabilidade”, quais
sejam, arquivos XML de notas fiscais de saída, extratos bancários e planilhas de pagamentos e
recebimentos, resumo de folha com encargos, acessos a e-CAC, GISS e GINFES, além de
esclarecimentos operacionais internos.
Defende que receitas estão validadas e que custos e despesas, notadamente folha
superior a setenta por cento da receita, são conhecidos pela Administração. Com tais elementos,
Fl. 7083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
19
seria possível elaborar demonstrativos consistentes e apurar os tributos de modo conservador,
inclusive pró-Fisco.
Conclui que o arbitramento adotado é desarrazoado e põe em risco a continuidade
das atividades, por impor margem padronizada incompatível com a operação. Invoca os artigos de
arbitramento para afirmar que a desclassificação da escrita não impede reconstrução técnica da
base, quando existirem elementos suficientes. Requer retorno dos autos à origem para apuração
pelo Lucro Real à vista do laudo, com lavratura de novo lançamento por auditor competente,
segundo a legislação e as regras contábeis aplicáveis.
Após desenvolver essa extensa argumentação, a Recorrente desenvolve o que
classificou como alegações de direito, no seguinte sentido:

As movimentações entre empresas e sócios autuados decorreriam de mútuos
temporários, não de distribuição oculta de lucros nem de desvios. A própria
fiscalização teria reconhecido envio e retorno de valores entre as partes;

Os empréstimos foram restituídos no mesmo exercício, conforme planilhas e
confrontos feitos pela Receita. As transferências intercompany refletiriam
tesouraria de curto prazo para equilíbrio de caixa;

Entre empresas parceiras, é usual o apoio de liquidez para evitar atraso em salários
e tributos, sobretudo com atrasos de pagamento por entes públicos. Os repasses
realizados seriam lícitos e de natureza civil, sem dolo tributário;

Extratos bancários analisados mostrariam empréstimos seguidos de devoluções
entre APPA, Soluções, Especialy, Objetiva e os sócios Ademir e Eduardo, sem
receitas não declaradas além da atividade operacional;

Parte dos mútuos não transitou pela contabilidade (falha formal), mas ficou
evidenciada por documentos bancários. Usá-los para desconsiderar personalidades
jurídicas e impor solidariedade seria indevido, pois não demonstrado benefício
irregular em prejuízo do Fisco;

Compete ao Fisco provar o fato gerador e as circunstâncias de fraude/simulação
que autorizem desconsiderar a forma usual de apuração. No caso, teria faltado
prova de vantagem indevida ou de intuito de lesar o erário, havendo presunções a
partir de indícios genéricos;

É ônus da Fazenda confirmar todos os aspectos da infração. Ausente prova robusta
de fraude ou omissão de receita, sobretudo com receitas declaradas regulares, que
justifiquem o arbitramento, os autos deveriam ser anulados.
Narradas as alegações da Recorrente, passo ao seu enfrentamento.
Primeiramente, é de se esclarecer que o acórdão recorrido não afirmou que “o
novo regulamento de 2018 escreve conduta igual ao RIR/99, no que tange ao artigo 530 do
Fl. 7084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
20
RIR/2018 com a mesma redação no artigo 608 do RIR/2018”. O que a Turma de origem fez foi
esclarecer que o artigo 530 do RIR/1999 teve sua redação reproduzida no artigo 603 do RIR/2018
e afastar a alegação da Impugnante de que “de acordo com o RIR/2018, somente ocorrerá o
arbitramento quando a receita bruta for desconhecida, ou impossível a apuração do Lucro real”.
Vejamos, assim, a redação do art. 530, II, a e b, do RIR/99, que embasou a
fiscalização, conforme TVF:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Inicialmente, é importante lembrar que o regime de lucro arbitrado é medida
excepcional a ser aplicada em último caso, quando realmente a sistemática original optada pelo
contribuinte for imprestável para se apurar o lucro da empresa. Nas palavras de Fabiana Del Padre
Tomé:
Apenas no caso de haver comprovadas razões para duvidar da veracidade das
declarações do contribuinte, ou na hipótese de ser este omisso quanto à
escrituração fiscal, com completa impossibilidade de mensurar-se o fato jurídico
tributário, os valores tributáveis não só podem, como devem, ser arbitrados.
(...)
Como pontuamos, admite-se a realização de arbitramento unicamente quando
descumpridos os deveres instrumentais imprescindíveis ao conhecimento da
medida do fato tributário. Trata-se, pois, de procedimento de caráter excepcional,
que só deve ser adotado em casos extremos, quando houver impossibilidade de,
mediante investigação dos documentos do contribuinte, identificar os negócios
por ele praticados. Diversamente, se apresentada a escrituração na forma da lei,
não padecendo ela de erros ou deficiências que a tornem imprestável, faz prova a
favor do sujeito passivo, devendo ser considerados verdadeiros os fatos
registrados e respaldados em documentos hábeis.
Mas que vícios seriam esses, caracterizadores da imprestabilidade da
documentação do contribuinte? Certamente, não é qualquer erro susceptível de
ser assim configurado. Perfeitamente possível que os registros contenham
equívocos, sem que isso afete sua idoneidade. Se o Fisco, no exercício do seu
dever de investigação, tiver condições de, por quaisquer provas, identificar e
corrigir os valores erroneamente escriturados, compete-lhe suprir oficiosamente
Fl. 7085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
21
as deficiências da documentação, efetuando as necessárias retificações e
constituindo o fato jurídico tributário e sua medida. (destaques nossos)
O arbitramento portanto, não é expediente discricionário. Trata-se de consequência
legal para hipóteses em que a escrita revela indícios de fraude ou ostenta vícios e deficiências que
a tornem imprestável à identificação da movimentação financeira ou à determinação do lucro real.
A legislação de regência do IRPJ, refletida no regulamento, impõe o regime supletivo quando a
base contábil não atinge o padrão mínimo de fidedignidade.
A função do arbitramento é restaurar a tributação em cenário de perda estrutural
de confiabilidade. O pressuposto não se confunde com meras inconsistências pontuais. Exige-se
um quadro de desorganização material ou de manipulação que inviabilize a aferição do resultado
por critérios ordinários. Nessas circunstâncias, a lei substitui a apuração pelo Lucro Real por um
método presuntivo parametrizado, com salvaguardas normativas conhecidas, a fim de viabilizar o
trabalho fiscal necessário.
A mesma lógica informa o tratamento de PIS e da Cofins. Quando a escrita é
desclassificada, a legislação desloca as contribuições para o regime cumulativo, com vedação de
créditos. A razão é coerente com o desenho do sistema. Não há créditos confiáveis sem custo
idôneo e sem lastro contábil íntegro. A integridade da escrita é condição de possibilidade do
regime não cumulativo, o que não se verificou no caso concreto.
Até aqui, não discordo dos argumentos da Recorrente, que possuem sim
plausibilidade e coerência, no meu entendimento.
Contudo, minuciando o caso concreto, identifica-se que o Termo de Verificação
Fiscal não descreve falhas episódicas. Trata-se de narrativa ampla, construída com base em
evidências múltiplas e convergentes. Foram apontados ingressos e desembolsos relevantes sem
registro contábil correspondente. Detectaram-se diversas transferências a pessoas físicas e
jurídicas relacionadas sem causa negocial identificada e sem registro algum nos controles da
empresa, sejam contábeis ou mesmo gerenciais internos. Mapearam-se aplicações e resgates não
escriturados, com reflexos diretos em receitas financeiras omitidas.
Para que não restem dúvidas quanto a isso, fundamental verificar trechos do TVF,
que consubstanciou trabalho fiscal cauteloso e bem fundamentado:
Como o próprio contribuinte reconhece os valores das aplicações e resgates não
foram contabilizados. Além disso, as receitas financeiras auferidas decorrentes
dessas operações tampouco foram escrituradas. (...)
Em resumo, o contribuinte alega a ocorrência de erro nos lançamentos contábeis
por falha técnica conforme disposto a seguir: “Tanto é verdade que os dados
relativos a receitas da prestação de serviço foram integralmente prestados em
suas obrigações acessórias, não havendo em que se falar em sonegação de
receita.”
Fl. 7086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
22
E em conclusão o contribuinte confessa haver “equívocos” na apuração da base
de cálculo de alguns impostos e ausência da correta contabilização de “algumas”
movimentações financeiras com “empresas parceiras” do ponto de vista
comercial.
Na realidade o contribuinte não cometia equívocos na contabilização dos
lançamentos questionados nos TCIF no 05 e 06, mas sistemática e reiteradamente
deixou de contabilizar centenas de lançamentos bancários distorcendo
totalmente os saldos das contas em questão, impedindo uma auditoria contábil
da sua movimentação bancária.
Também a alegação do contribuinte de que a falta de contabilização de
transferências bancárias com empresas “parceiras” e pessoas físicas ligadas aos
sócios de fato do grupo APPA se tratou de mero engano ou equívoco, agora
justificado como operações de mútuo não contabilizadas, não se sustenta, pois
esse procedimento era reiterado e sistemático, já observado no ano anterior ao
da presente fiscalização, cujo objetivo real era esconder tais relacionamentos e
ainda transferir indevidamente recursos, fruto inclusive de sonegação fiscal,
para outras empresas do grupo com a finalidade de blindar o patrimônio
amealhado. (vide item 12 -DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA)
Como será visto adiante, no item 9 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO – a
constatação desses inúmeros lançamentos bancários sem a devida contabilização,
demonstram a imprestabilidade da contabilidade para a determinação do lucro
real, implicando na necessidade da tributação do IRPJ com base no lucro
arbitrado.
(...)
A empresa APPA transmitiu à RFB as escriturações contábeis (ECD), fiscais (ECF e
EFD Contribuições) e declarações constitutivas de créditos tributários (DCTF),
objetos da presente auditoria fiscal, e que serão utilizadas na apuração e
constituição do crédito tributário.
Contudo, conforme ficará abaixo demonstrado, a Escrituração Contábil Digital –
ECD da fiscalizada é imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como para determinar o Lucro Real. (...)
A ação fiscal conjunta na APPA e nas outras três empresas do mesmo Grupo
APPA tiveram início a partir de indícios de fraude na escrituração de créditos da
Contribuição para o PIS e a COFINS. No decorrer da fiscalização, foi constatado
que a empesa APPA lançou na EFD Contribuições, créditos inexistentes de
períodos anteriores das contribuições, o que diminuía artificialmente os
montantes a recolher das contribuições para o PIS e a COFINS. Contabilmente
estes créditos indevidos eram lançados a crédito na conta contábil de despesa n'
319.204 - CRÉDITOS RECUPERADOS.
Como mencionado no item 5 acima, após intimado a esclarecer este
procedimento, o contribuinte retificou todas as suas EFDs Contribuições,
Fl. 7087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
23
referentes ao AC 2017, “eliminando” os registros no campo referente a créditos
de períodos anteriores, porém majorando indevidamente, multiplicando por
sete, os valores das contribuições de PIS/COFINS retidos na fonte por seus
clientes, de forma que os valores a pagar dessas contribuições não se alterassem
de forma substancial dos valores informados nas EFDs originais e nas DCTFs desse
período.
Por outro lado, como mencionado no item 6 acima, no decorrer da ação fiscal, a
sua abrangência foi ampliada, sendo realizado, adicionalmente, um confronto
entre os extratos bancários das contas-correntes de titularidade do contribuinte
com os seus respectivos registros contábeis. Nesta auditoria contábil bancária
foram identificadas inúmeras não conformidades, consistindo, em grande parte,
na não contabilização de diversas operações financeiras detalhadas nos TCIFs 5 e
6.
(...)
concluímos, por exemplo, que apenas 19% em quantidade e 29% em valor dos
lançamentos integrantes de todos os extratos bancários apresentados foram
localizados na contabilidade. Foi verificado, também a existência de duas contas
bancárias de titularidade do contribuinte não contabilizadas e uma terceira, de
titularidade de outra empresa do grupo (APPA SERVICE), escriturada na
contabilidade da APPA.
(...)
b) Constatação de diversas transferências bancárias não contabilizadas
enviadas/recebidas de pessoas jurídicas integrantes do GRUPO APPA. No Anexo 2
do TCIF 5 reproduzimos alguns desses lançamentos,
(...)
c) Constatação de diversas transferências bancárias não contabilizadas enviadas a
pessoas físicas identificadas, em sua maioria, como familiares de Ademir Pereira
de Godoy e Eduardo Duarte Neto.
(...)
d) Constatação de diversas transferências bancárias para outras contas bancárias
de sua titularidade sem a devida contabilização dessas movimentações
financeiras. No Anexo 4 do TCIF 5 reproduzimos alguns desses lançamentos, O
valor total dessas transferências de mesma titularidade, não contabilizadas, em
2017, foi superior a R$ 110 milhões.
e) Constatação de diversas Operações de empréstimo/crédito, tomados junto a
bancos sem a devida contabilização dessas movimentações financeiras.
f) Constatação de diversas operações de aplicações e resgates de investimentos
junto a bancos sem a devida contabilização dessas movimentações financeiras. No
Anexo 2 do TCIF 6 reproduzimos alguns desses lançamentos.
Fl. 7088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
24
Em suas respostas a essas constatações o contribuinte alegou que a falta de
contabilização de todas essas centenas de transações financeiras teria sido
decorrente de equívocos contábeis, erros na prestação de informações por falha
técnica.
Ocorre que a conduta do contribuinte de não contabilizar parte relevante de sua
movimentação financeira, não conciliando as suas contas contábeis com os
respectivos extratos bancários, distorcendo os seus saldos contábeis, impedia a
identificação de eventuais fraudes e desvio de recursos para outras empresas e
pessoas físicas integrantes do seu grupo econômico. Era um procedimento
rotineiro e sistemático que já vinha sendo praticado desde exercícios anteriores.
Outro tipo de registro que evidencia a falta de credibilidade da contabilidade do
contribuinte eram os lançamentos a débito nas contas de PIS/COFINS a
Recolher, reduzindo os valores a pagar dessas contribuições, tendo como
contrapartida os lançamentos a crédito na conta de despesa no 319.204 -
CRÉDITOS RECUPERADOS. Esses créditos recuperados segundo as EFDs
Contribuições originalmente apresentadas se referem a créditos de PIS/COFINS
inexistentes de períodos anteriores (vide item 5 acima). A alegação do
contribuinte de que houve um mero equívoco na escrituração desses
lançamentos não pode ser aceita, pois ele se utilizou desse procedimento em
todos os períodos desse exercício e do anterior e, ainda, o utilizava nas demais
empresas operacionais do grupo.
Outro fato apurado que corrobora as falhas da contabilidade é a existência de
pelo menos um veículo de alto valor aquisitivo de propriedade da empresa
APPA, cuja aquisição não foi contabilizada pela empresa. Trata-se do veículo
importado JAGUAR XE RE-SPORT SI4 SEDAN placa FOH 8783, Ano de Fabricação
2016/Modelo 2017. Conforme informação do sistema RENAVAM, o veículo é de
propriedade da empresa APPA pelo menos desde 2017, pois, a data da última
atualização do cadastro ocorreu em 29/11/2017 (fls, 5962). A informação obtida
na tabela FIPE, mês de referência dezembro/2017, é que esse veículo valia R$
240.055,00 na época (fls. 5963). Ocorre que conforme as escriturações fiscais e
contábeis - ECF e ECD - apresentadas pelo contribuinte, para os anos calendários
2016 e 2017, a conta contábil do ativo permanente no 131.108 – VEÍCULOS, onde
deveria estar contabilizada a aquisição do veículo em questão, não sofreu
qualquer movimentação, mantendo o saldo durante todo esse período no
montante de R$ 92.900,00.
Enfim, por todos esses inúmeros vícios, erros e deficiências constatadas na
contabilização das operações bancárias realizadas pelo contribuinte, a
escrituração das mesmas se torna imprestável para identificar a sua efetiva
movimentação financeira, implicando na necessidade da tributação do IRPJ com
base no Lucro Arbitrado como determinado pela alínea “a” do inciso II do artigo
530 do RIR/99.
Fl. 7089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
25
Esse quadro não autoriza reparos cosméticos. O problema não reside na forma de
lançamentos isolados que foram glosados pelo Fisco, mas na substância das operações e na
relevante assimetria entre fluxos bancários e demonstrações contábeis. Quando os elos básicos de
rastreabilidade se rompem, a escrita perde a aptidão para servir de base à apuração ordinária. A
materialidade das omissões e a capilaridade das inconsistências evidenciam uma contabilidade
contaminada.
Além disso, a fiscalização expôs padrões reiterados de confusão patrimonial. Houve
pagamentos de obrigações alheias com recursos da recorrente. Verificou-se trânsito de valores
entre patrimônios sem documentação idônea e sem reflexos nas duas pontas. Esse conjunto é
incompatível com o princípio da entidade e traduz ausência de autonomia patrimonial. Mais uma
vez, vejam-se trechos do TVF:
Com base nos extratos bancários apresentados pelos contribuintes, constatamos
que, no ano de 2017, houve uma intensa movimentação financeira entre as
quatro empresas operacionais fiscalizadas, as duas holdings patrimoniais
familiares e a empresa agropecuária do grupo, sem o devido registro contábil. Os
04 contribuintes fiscalizados, em cada uma das ações fiscais desenvolvidas em
conjunto, foram intimados a justificar essas transações.
(...)

Da análise dos extratos bancários da APPA e da SOLUÇÕES, constatamos que,
durante o ano de 2017, foram realizadas 19 transferências de recursos financeiros
de APPA para a SOLUÇÕES, no valor total de R$ 3.562.478,35, bem como, no
mesmo período, foram realizadas 8 transferências da SOLUÇÕES para a APPA, no
valor total de R$2.065.000,00. Porém, não encontramos o registro contábil dessa
movimentação financeira nas escriturações das empresas.
(na sequência, o TFV segue narrando as situações semelhantes com as demais
empresas coobrigadas...)
APPA, ESPECIALY e SOLUÇÕES foram ainda intimadas a justificar e comprovar a
causa de movimentações financeiras não registradas contabilmente com
EDUARDO DUARTE NETO, ADEMIR PEREIRA DE GODOY e familiares de ambos. Em
resposta os contribuintes informaram que as pessoas físicas beneficiárias das
transferências compõem o nicho familiar dos sócios, tratando-se de empréstimos
não contabilizados.
Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
26
(...)
8.2.2.1 - Alienação de imóveis da OFRIMEL para garantia de dívidas da SOLUÇÕES
Conforme relatamos no tópico 8.1.10.3 deste termo, OFRIMEL adquiriu vários
bens imóveis da SOLUÇÕES, sendo muitos dos instrumentos negociais assinados
por ADEMIR PEREIRA DE GODOY como representante da vendedora e da
compradora. Entretanto, OFRIMEL alienou fiduciariamente vários desses imóveis
para garantia de dívidas da SOLUÇÕES,
(...)
O apartamento no 164, do Condomínio Residencial Premiere Penha, na Rua Padre
João, 470, bairro Penha França, da cidade de São Paulo - SP, objeto da matrícula
192.919 do 12o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, foi adquirido por
SOLUÇÕES
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS,
da
incorporadora
CATEDRAL
INCORPORADORA SPE LTDA, CNPJ no 09.043.099/0001-83, pelo valor de R$
717.838,40, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em
13/07/2015. Na mesma data, também por escritura pública de compra e venda,
SOLUÇÕES vendeu esse apartamento para a OFRIMEL, pelo valor de
R$825.500,00. As escrituras foram registradas em 13/08/2015 e 28/08/2015,
respectivamente. As escrituras e a certidão de matrícula do imóvel foram juntadas
neste processo.
(...)
Constamos que nesse contrato, ADEMIR representou a SOLUÇÕES na qualidade
de sócio, embora nunca tenha sido formalmente sócio de SOLUÇÕES.
(...)
A imobiliária foi intimada em diligência a apresentar os comprovantes de
pagamento do aluguel à locadora realizados em 2016. Com base nos documentos
apresentados pela diligenciada, constatamos que em 2016, os aluguéis do
apartamento 164 da Rua Padre João, 470, referentemente a período em que o
imóvel já era de propriedade de OFRIMEL, foram pagos mediante transferência
bancária para conta de poupança no 1001212-0, agência 3188, Banco Bradesco,
de ENZO DE NICOLA GODOY, filho menor de idade de ADEMIR PEREIRA DE
GODOY.
(...)
8.2.2.4 - Aquisição da FAZENDA SÃO LUIZ
(...) embora o contrato de compra e venda da fazenda tenha sido firmado com as
empresas FDUARTHE e OFRIMEL, os pagamentos foram feitos por meio de
transferências bancárias de diferentes empresas do GRUPO APPA, nenhuma delas
da OFRIMEL, conforme quadro abaixo, totalizando R$7.490.199,41 (sete milhões,
quatrocentos e noventa mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e um
centavos) (quadro representa transferências feitas pela Appa e FDuarthe).
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
27
Em tal ambiente, a determinação do lucro real se torna exercício especulativo,
contrário à segurança jurídica e à viabilidade de apuração do crédito tributário devido.
É também nesse sentido que o laudo particular apresentado pela Recorrente não
recompõe o sistema. Vejamos alguns trechos do laudo referido:
Ante a desclassificação da escrita fiscal e ou dos argumentos por elementos
insuficientes para se atribuir uma apuração e ou resultado econômico, as
demonstrações apresentadas partiram das mesmas primícias (sic) de acesso ao
conteúdo dos autos provido no arbitramento por 3° (União) junto ao processo
fiscal da RFB N° 15746.722204/2021-91 (...)
2.1.2 – A apresentação das despesas conhecidas divergem das reconhecidas
apontado por 3' (União) junto ao auto de infração vinculado no processo fiscal da
RF13 N' 15746.722204/2021-91?
Resposta 1: Visto que a folha de pagamento é base para incidência primária nos
cálculos de parte das obrigações tributárias federais da requerente/interessada
(INSS e FGTS), e que as despesas e ou custos da folha de pagamento e seus
encargos são conhecidos dentro da própria base de dados da RF13 e
PREVIDÊNCIA, através das obrigações acessórias entregue pelo contribuinte, tais
como SEFIP, DCTF Web, e-SOCIAL, GFIP, RAIS, DIRPF, MANAD (quando solicitado
pelo fisco), e outras de menor preponderância, é prudente entender que 3o
(União) tem elementos sólidos para reconhecer as despesas e ou custos
originados pela folha de pagamento como operacionais ante os Demonstrativos
Contábeis contidos neste Laudo Pericial, para que possa tratar qualquer
divergência.
Resposta 2: Suprimida as documentações físicas sob responsabilidade da
requerente/interessada ao qual assumiu ante “Termo” apresentado, as
movimentações financeiras do exercício em análise ao qual estão suportadas por
planilha eletrônica (Excel) com apontamentos dos pagamentos e recebimentos,
estas reproduzem em espelhamento aos extratos bancários, este último também
de posse da União levantado por solicitação do Fisco Federal pautado nas bases
legais da solicitação da quebra de sigilo bancário da requerente/interessada junto
ao processo 15746.722204/2021-91, visto isto, a entidade reguladora (União) tem
neste cenário elementos suficientes para comparação dos registros de despesas e
receitas das movimentações apresentadas ao qual formou os Demonstrativos
Contábeis contidos neste Laudo Pericial, para que possa tratar qualquer
divergência.
(...)
2.1.3 – As apurações dos impostos apresentadas estão suportadas com os
resultados apresentados nos Demonstrativos Contábeis?
Resposta: Tendo as receitas conhecidas e validadas e os custos e despesas
devidamente comprovados, as apurações são apresentadas neste Laudo Pericial
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
28
de forma prática e válida, visto que as despesas e ou bases de redução das bases
de cálculos dos impostos federais não foram consideradas, resultando em
números apurados pró-fisco em relação ao histórico ocorrido primariamente no
exercício em questão, comprovado por planilha comparativa das revisionais dos
impostos federais (anexa à este Laudo Pericial) apurados (Anexo V) versus os
devidamente recolhido à época (2017) de sua apuração, sendo o comparativo
limitado exclusivamente ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Conforme os trechos citados indicam e também analisando os documentos
anexados a ele, percebe-se que o documento reorganiza dados que já eram de conhecimento da
Administração, com ênfase em receitas de serviços declaradas e na folha de pagamento. No
entanto, nem o laudo, em o recurso enfrentam os núcleos de irregularidade que motivaram a
desclassificação empreendida pela Autoridade Fiscal. O laudo não reconcilia transferências
intragrupo. Não apresenta prova simétrica de ajuste e reconhecimento das operações nas demais
pessoas jurídicas envolvidas.
Há, por exemplo, balanços contábeis que não identificam claramente a
recomposição da contabilidade, considerando todas as transferências financeiras, aplicações e
demais operações anteriormente omitidas. Não se constata ali a diferença entre o trabalho
realizado nesse laudo e a apuração original da empresa, não está claramente apontada a inserção
de todos os elementos identificados pelo Fisco, que macularam a escrita contábil e fiscal da
Contribuinte, talvez até pela inviabilidade de fazê-lo, tal como contatou a autoridade fiscal.
Reconstruções unilaterais, em situações como a presente, por mais bem
intencionadas que sejam, não substituem a escrituração regular. O lucro real exige integridade,
rastreabilidade e completude. É necessário verificar a consistência transversal entre livros,
extratos, obrigações acessórias e documentação de suporte. A seleção de parcelas supostamente
válidas não expurga a contaminação do conjunto. Sem restaurar a lógica sistêmica, portanto,
permanece o déficit de confiabilidade contatado pela Fiscalização.
O argumento de que o volume documental seria suficiente inverte a ordem
metodológica. A Administração não está obrigada a reconstruir artesanalmente a escrita do
contribuinte a partir de fragmentos que ele próprio seleciona. A prova deve demonstrar que o
sistema contábil, como um todo, recuperou a aptidão para refletir a realidade econômica. O laudo
não alcança esse patamar e, ainda que alcançasse, caso trouxesse elementos novos aos autos, não
poderia também ser considerado, em respeito à Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Avançando nos argumentos da Recorrente, tem-se que a empresa insiste que
identidade de sócios, parentesco ou ramo comum não bastam para caracterizar grupo econômico
de fato. O argumento é verdadeiro em abstrato, mas irrelevante diante do conjunto probatório.
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
29
Aqui não se julga a coincidência familiar por si só. Julga-se a confluência de decisões, a circulação
de recursos sem causa formal, os pagamentos cruzados e a falta de registros espelhados nas
entidades interligadas.
A narrativa recursal admite que valores recebidos em razão de contratos com a
Administração Pública foram repassados a outras empresas do grupo. Essa admissão reforça a
conclusão de confusão patrimonial. Receitas ingressaram por uma pessoa jurídica enquanto a
execução material teria ocorrido por outra. A ausência de contratos, baixas e contabilizações
correspondentes revela unidade de comando e nega autonomia patrimonial.
O suposto enquadramento como “mútuos civis” não resiste à prova. Mútuo exige
forma e substância. Impõe contrato, condições financeiras, cronograma e lançamentos simétricos
nas contabilidades. Nada disso foi apresentado. O que se vê é trânsito opaco de valores, sem
documentação idônea e sem reflexo contábil nas duas pontas. Esse padrão, repetido ao longo do
período e em ano anterior, não sugere gestão diligente. Sugere engenharia para diluir
responsabilidades e efeitos tributários.
A Fiscalização narrou, ainda, que a Recorrente inicialmente apropriou créditos de
PIS e Cofins inexistentes, relativos a períodos anteriores. Confrontada, retificou a EFD-
Contribuições para reclassificar os mesmos montantes como retenções sofridas pelos tomadores e
não apresentou comprovação das novas retenções declaradas. Esse itinerário não revela erro
pontual, mas indica tentativa de preservação artificial de abatimentos, incompatível com a boa-fé
objetiva.
Essa manipulação tem dupla relevância para o caso concreto. Primeiro, contamina a
credibilidade do acervo informacional, pois evidencia que as declarações foram moldadas para
acomodar a conveniência defensiva. Segundo, reforça a conclusão de que não há base confiável
para o regime não cumulativo das contribuições, que depende de custos e créditos idôneos.
Neste ponto, levando em conta a jurisprudência conhecida deste Conselho, é útil
destacar quando o arbitramento seria indevido. Se as inconsistências fossem parciais e sanáveis, e
a empresa apresentasse livros coerentes com movimentações bancárias e obrigações acessórias,
seria legítimo exigir reapuração pelo Lucro Real. Do mesmo modo, se houvesse apenas equívoco
de enquadramento ou glosas de custos, por exemplo (ainda que relevantes em termos de
volume), o método ordinário poderia ser retomado sem risco sistêmico.
Não é esse o cenário. O caso revela omissões materiais, confusão patrimonial,
manipulação de créditos e transferências sem causa formal. A escrita não oferece a segurança
mínima para a determinação do resultado por critérios ordinários. A reapuração pretendida
exigiria atividade de reconstrução especulativa, apoiada em amostragens e premissas unilaterais e
a lei não impõe ao Fisco esse encargo quando a inviabilidade decorre de diversas inconsistências
materialmente comprovadas, além de indícios de fraude.
Exigir recomposição pelo Lucro Real nessas condições geraria incentivo perverso.
Sinalizaria que o contribuinte poderia desorganizar a escrita, operar por fora e, ao final, impor ao
Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
30
Estado uma reconstrução casuística com base em fragmentos por ele selecionados. O sistema não
admite esse resultado. O arbitramento rompe esse círculo vicioso e reestabelece a tributação por
parâmetros objetivos, até que a integridade informacional seja restaurada.
Um último ponto merece destaque nesta fundamentação: a ausência de
impugnação no recurso ao capítulo dos créditos de PIS e Cofins, decidido em primeira instância,
reforça inexistência de elementos concretos que refutem o trabalho fiscal. A Recorrente adotou
estratégia de concentrar seu recurso na recomposição pelo Lucro Real e no afastamento da
constatação de confusão patrimonial, porém, com a devida vênia, entendo que não logrou êxito
em sua empreitada, calcando-se em argumentos genéricos e difusos, como a afirmação de que
“caso a rede de chocolates Kopenhagen venha, hipoteticamente, a sofrer um impacto patrimonial,
não significa que a marca Cacau Brasil deva ser chamada para honrar as dívidas da rival, única e
exclusivamente por atuarem no mesmo ramo de atividade.”
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo
íntegro o arbitramento efetuado e seus reflexos legais.
2.4 ARGUMENTO
DE
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
PARA
A
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA
Sobre a responsabilidade solidária das pessoas físicas envolvidas, a empresa Appa
alega o seguinte:
Não há como se falar em justo motivo para a inclusão dos administradores Ademir
Pereira de Godoy e Eduardo Duarte Neto no polo passivo das obrigações
tributária, haja vista não haver nos fundamentos da autuação a descrição (e
comprovação) de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da
regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional e que serviu de fundamentação a responsabilização.
No entanto, deixo de conhecer o recurso da empresa neste ponto, nos termos da
Súmula CARF no 172, segundo a qual “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.”
2.5 ARGUMENTOS SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA
Quanto à penalidade de 150% a Recorrente defende que não houve fraude
comprovada que justificasse multa qualificada; o que ocorreu foi, no máximo, falhas na
escrituração contábil, sem dolo fiscal. Portanto, a imposição da multa no percentual máximo
mostra-se excessivamente rigorosa e desproporcional.
O recurso cita, ainda, precedentes do STF no sentido de que multas tributárias não
podem exceder o valor do tributo devido, sob pena de violar princípios constitucionais sustentar
que a multa de 150% aplicada no caso presente ultrapassa os patamares de razoabilidade e
legalidade, devendo ser ajustada caso o lançamento não seja cancelado – haja vista que nenhuma
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
31
sanção administrativa pode ultrapassar o valor do tributo sem configurar confisco. Em síntese, a
Recorrente pede o afastamento ou redução da multa agravada, caso subsista alguma exigência
tributária, para adequá-la ao limite de 100% do tributo devido.
Não há dúvidas de que a qualificação da multa de ofício exige demonstração clara
de dolo e da ocorrência de fraude, sonegação ou conluio. Reconheço também a existência de
casos em que o Fisco acaba não fundamentando adequadamente a penalidade, por vezes, apenas
alegando que as situações dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 se encontram presentes de
maneira genérica e superficial. Contudo, entendo não ser este o cenário do caso em análise.
Conforme já adiantado em trechos anteriores deste voto, a fraude, o conluio e a
sonegação restaram bem qualificadas no procedimento fiscal de origem e a devida tipificação
ocorreu de forma concreta e satisfatória, como também de identifica do robusto TVF:
Conforme restou devidamente demonstrado neste termo, a APPA faz parte do
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o qual denominamos de “GRUPO APPA”, contendo
várias empresas, do mesmo ramo de atividade (ou semelhantes), e cujo modus
operandi para a sonegação de tributos também é o mesmo, sendo certo que
algumas delas foram abertas e estão registradas em nome de interpostas pessoas
(“laranjas”).
Também comprovamos que as escriturações contábeis e fiscais da empresa foram
fraudadas para desvios de recursos em benefício das demais empresas do
referido grupo econômico, bem como de seus titulares de fato.
Na escrituração fiscal original (EFD Contribuições), o exemplo do dolo está na
inserção de valor inexistente, referente a saldo de crédito da Contribuição para o
PIS e da COFINS apurado no mês anterior, com fins a reduzir o valor devido dessas
contribuições em todos os meses do ano de 2017. Posteriormente, na retificação
dessas EFDs, após o início da ação fiscal, o contribuinte, novamente inseriu
informações sabidamente incorretas, majorando os valores das contribuições
para o PIS e a COFINS retidos na fonte, de modo a reduzir os valores devidos
dessas contribuições. Esta atitude do contribuinte caracteriza sonegação fiscal.
Além da ocultação da existência do grupo econômico, ficou constatada uma
confusão patrimonial entre as empresas integrantes do mesmo e, por fim, a
ocultação dos bens dos reais proprietários do grupo transferidos para empresas
especificamente constituídas para blindar esse patrimônio.
Desta forma, os envolvidos praticaram atos que deliberada e sistematicamente
demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer o
resultado das condutas da sonegação e da fraude, além de agirem em conluio,
cujas condutas estão descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
Quanto às alegações de confisco e irrazoabilidade da multa, nos termos da Súmula
CARF no 2, o CARF não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade das
Fl. 7096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
32
normas que serviram de fundamento para o lançamento. Isso se confirma também no art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Porém a referida penalidade realmente precisa respeitar o limite de 100%, em
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, decorrente da
modificação introduzida pela Lei 14.689/2023, que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no
sentido de reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, quando não há
reincidência.
3
RECURSO DO RESPONSÁVEL EDUARDO DUARTE NETO
Conforme adiantado no relatório, o recurso do sr. Eduardo transcreve ipsis litteris
as alegações do recurso da Appa, de modo que analisarei apenas o tópico que questiona sua
responsabilidade, já que o restante da matéria alegada já foi apreciada acima. Vejamos
novamente o cerne da alegação:
Não há como se falar em justo motivo para a inclusão dos administradores Ademir
Pereira de Godoy e Eduardo Duarte Neto no polo passivo das obrigações
tributária, haja vista não haver nos fundamentos da autuação a descrição (e
comprovação) de quaisquer fatos que se enquadrem na hipótese de incidência da
regra de responsabilidade prescrita no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional e que serviu de fundamentação a responsabilização.
Aqui também, por motivos semelhantes aos que utilizei para manter a qualificação
da multa, entendo que a responsabilidade solidária foi devidamente caracterizada. O capítulo
pertinente do TVF desenvolveu extensa fundamentação para justificar fática e juridicamente a
responsabilização da pessoa física de Eduardo, calcada da constatação de confusão patrimonial,
grupo econômico de fato e no dolo demonstrado ao longo de todo o procedimento.
Aqui, mais uma vez, devem ser referenciados trechos pertinentes do TVF:
Conforme restou devidamente demonstrado neste TVF, a APPA (por intermédio
dos seus gestores/administradores) praticou uma série de fraudes tributárias,
visando eximir-se do pagamento dos tributos devidos, bem como visando desviar
esses recursos para o patrimônio dos seus titulares de fato, por meio de
blindagem patrimonial.
Conforme demonstrado, a APPA integra um grupo econômico de fato
capitaneado por ADEMIR PEREIRA DE GODOY e EDUARDO DUARTE NETO, o qual
denominamos de GRUPO APPA, que atua na prestação de serviços, locação de
bens móveis e fornecimento de alimentos preparados a órgãos da administração
pública direta e indireta da União, Estados e Municípios, tais como os Tribunais de
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
33
Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a
Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI).
Restou devidamente comprovado que os participantes desse grupo econômico
de fato praticaram as mais diversas infrações, tais como interposição
fraudulenta de pessoas, abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial,
blindagem patrimonial, entre outras, tudo isso visando a evasão tributária.
Destarte, os envolvidos praticaram atos que deliberada e sistematicamente
demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer o
resultado das condutas da sonegação e da fraude, além de agirem em conluio,
cujas condutas estão descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Em tese,
essas condutas se caracterizam como crimes contra a ordem tributária, definidos
nos arts. 1' e 2' da Lei n'8.137, de 1990.
Ademais, a Lei no 8.666, de 1993, em seu artigo 27, inciso IV, exige a regularidade
fiscal das pessoas jurídicas prestadoras de serviço à administração pública. As
pessoas jurídicas fiscalizadas aparentavam regularidade fiscal e, dessa forma,
conseguiam contratos com a administração pública. Mas, mediante fraude em
suas escriturações, interposição de pessoas e abuso de personalidade jurídica,
os tributos eram sonegados e os ganhos obtidos dessa sonegação eram então
aplicados na aquisição de bens em nome de outras pessoas jurídicas, a maior
parte em nome de uma pessoa jurídica brasileira cuja titularidade formal
pertencia a uma offshore Uruguaia. Assim, num círculo vicioso, mantinham a
aparente regularidade fiscal e conseguiam novos contratos com a administração
pública. A relação entre o aumento do faturamento das pessoas jurídicas
fiscalizadas e o aumento do patrimônio das pessoas jurídicas de blindagem pode
ser conferida no gráfico abaixo.
Gráfico 4 - Faturamento fiscalizadas X Patrimônio das blindadoras
Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722204/2021-91
34

Assim, voto por manter a responsabilização solidária do Recorrente Eduardo Neto.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários da empresa Appa e do
responsável Eduardo Duarte Neto e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, para aplicar a
retroatividade benigna, reduzindo a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 7099
DF CARF MF
Original